Tribunal: TJDFT
Processo: 0712339-53.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712339-53.2020.8.07.0009 RECORRENTE: JOSÉ FAGNER PEREIRA DE ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A sentença de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, bastando a comprovação da materialidade e indícios de autoria. A análise pormenorizada das provas colhidas pode prejudicar as partes e influenciar o Conselho de Sentença, juiz natural da causa. 2. As qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando se mostrarem manifestamente improcedentes e totalmente descabidas. Não destoantes in casu das provas carreadas aos autos, é dever do magistrado manter as qualificadoras descritas na denúncia, a fim de que sejam apreciadas soberanamente pelo Tribunal do Júri. 3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O recorrente alega violação aos artigos 121, §2o, inciso II, e 155, ambos do Código Penal, sustentando que não é admissível a pronúncia do acusado baseada exclusivamente em procedimento inquisitivo, não havendo indícios suficientes de autoria, tendo em vista que a palavra da testemunha principal e de outros informantes não foram submetidas ao crivo do contraditório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 121, §2o, inciso II, e 155, ambos do Código Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado no sentido de que há indícios suficientes para a pronúncia, tendo em vista depoimentos testemunhais proferidos em juízo, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ACÓRDÃO. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 121, § 2o, I E IV, DO CP; 155, 239 E 413, CAPUT E § 1o, TODOS DO CPP. ALEGAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REVISÃO DO ENTENDIMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A Corte de origem concluiu que o acervo probatório não era suficiente para amparar a pronúncia do recorrido, e entender de forma diversa, como pretendido, demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 2. É assente que cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático e probatório a fim de analisar se, ao final da primeira fase do procedimento escalonado do júri, há provas ou não para pronunciar, impronunciar, desclassificar ou absolver sumariamente o acusado, porquanto é vedado, na via eleita, o reexame de provas, conforme disciplina o enunciado 7 da Súmula desta Corte (AgRg no REsp n. 1.371.867/MG, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 9/6/2014). 3. Caso em que a Corte de origem concluiu pela inexistência de indícios mínimos de autoria, notadamente porque os informantes ouvidos em juízo, além de não terem presenciado o fato, não souberam apontar os autores. [...] Rever o entendimento da instância a quo, a fim de pronunciar o recorrido, implicaria o necessário reexame do contexto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ (REsp n. 1.494.211/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ Acórdão Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 3/4/2018). 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1937447/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 19/11/2021). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. LEGÍTIMA DEFESA. ACOLHIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DECISÃO REFORMADA PELO TRIBUNAL A QUO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. FUNDAMENTOS INATACADOS. SÚMULA N. 182 DO STJ. 1. Como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas ou a insistência no mérito da controvérsia. A mera reiteração dos argumentos inicialmente apresentados atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. 2. A decisão de pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. É mero juízo de admissibilidade, e não de mérito. Não devem seguir a Júri os casos rasos em provas, fadados ao insucesso, merecedores de um fim, desde logo. 3. É sabido que a absolvição sumária somente é possível, quando houver prova unívoca de excludente de ilicitude ou culpabilidade. De igual forma, para a impronúncia, é necessário que o magistrado não se convença da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. 4. Tendo o Tribunal a quo entendido pela presença de indícios suficientes de autoria, de modo a submeter o recorrente ao Tribunal do Júri, a pretensão em desconstituir o entendimento, depende de análise do conjunto probatório, providência inviável em recurso especial, a teor da Súm. n. 7/STJ. 5. Agravo regimental a que se enga provimento. (AgRg no AREsp 1958169/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 12/11/2021). Demais disso, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior: “As provas inicialmente produzidas na esfera inquisitorial e, depois, reexaminadas na instrução criminal, com observância do contraditório e da ampla defesa, não ensejam a ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal. Ademais, segundo entendimento desta Corte, é admissível pronúncia de acusado com base em indícios colhidos em inquérito policial, sem que haja mácula ao art. 155 do CPP” (AgRg no AREsp 1790488/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 12/3/2021). Com efeito, “Incidência, portanto à espécie, da Súmula n. 83/STJ, que também é aplicável aos recursos interpostos somente com base na alínea a do permissivo constitucional”. (AgRg no AREsp 1923971/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025